Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724349-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KENIS HENON SANTOS GOMES AGRAVADO: PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, PH RESTAURANTE LTDA, PH BUSINESS INN SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, GCA RESTAURANTE LTDA, LE VIN BISTRO DF RESTAURANTE LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0704948-57.2019.8.07.0017 - id 93508979) que, por falta de comprovação da hipossuficiência, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e o parcelamento das custas processuais, na forma do CPC 98, § 6o. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, os custos financeiros do processo. Acrescenta que sua renda equivale a apenas 3 (três) salário mínimos. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício. 2. O indeferimento da gratuidade decorrereu da decisão id 89215805 (autos principais), prolatada em 27.04.21, contra a qual não foi interposto recurso e não há fato novo capaz de modificar a decisão proferida. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Ademais, a mesma decisão (id 89215805 – autos principais) que indeferiu o benefício da gratuidade concedeu o direito ao parcelamento das custas, em 4 (quatro) parcelas mensais. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento Informe-se ao Juízo a quo. I. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 30.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR